Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-24.2019.8.11.0034
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000324-24.2019.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONICE DE PAULA RIBAS - CPF: 025.839.711-07 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000324-24.2019.8.11.0034

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM

AQUINO

Recorrente(s):

LEONICE DE PAULA RIBAS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10
/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DO DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, que declarou a inexistência do débito inscrito e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00), ao argumento que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante disso, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
da presente ação para:

I –
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos presentes autos, qual seja, R$ 94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) – referente ao contrato FI02583971107.

II –
CONDENAR
a parte Requerida a indenizar a autora pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da autora do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para majorar o
quantum
da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando a majoração do valor da indenização por dano moral por inscrição indevida.

O caso posto em julgamento se trata de negativa de débito, e não de relação jurídica, de modo que o recurso deve ser desprovido em razão do
princípio da reformatio in pejus.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com o a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Neste quadrante,
a Reclamante afirma que não possui débito algum com a reclamada
, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

“.

(...)

É necessário esclarecer,
que a Reclamante desconhece qualquer débito com a empresa promovida
, referente ao contrato constante no banco de dados de proteção.”

(grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020